Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725941-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DOMENICO VITULLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que DOMENICO VITULLO move em seu desfavor (processo n. 0714445-75.2021.8.07.0001), que firmou a competência para processar e julgar a ação, indeferiu o pedido de litisconsórcio passivo e determinou a incidência de juros de mora desde a citação. Relata que o título judicial que instrui o pedido de liquidação provisória foi proferido pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-4, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Sustenta o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, asseverando que o procedimento comum de liquidação de sentença adequa-se às necessidades da sentença proferida na ação civil pública, em que os detentores do direito sequer são individualizados ou conhecidos, impondo-se uma cognição mínima para apuração de questões como legitimidade ativa e a especificidade de cada cédula de crédito rural. Aduz que o próprio requerente/agravado requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser visto como fatos novos, bem como há temas, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/1990. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conheceu dos Embargos de Divergência (EREsp 1.705.018/DF), interposto por adverso banco, e negou-lhes provimento para manter a tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.247.150/PR também para as ações civis públicas que pleiteiam expurgos inflacionários em caderneta de poupança; ou seja, definiu que o cumprimento de sentença deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum. Entende, assim, que todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, do CPC. Defende que a decisão agravada deve ser cassada para que o feito na origem seja convertido para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando. Por outro lado, argumenta ser equivocado o entendimento de que não há necessidade de chamamento do Banco Central e da União no feito, pois a condenação do agravante e dos demais entes ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f é solidária devido à competência normativa desses órgãos, mormente porque o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados e, muitas das vezes, a dívida foi cedida à União, podendo até mesmo estar sendo cobrada em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a reforçar a necessidade de seu ingresso no feito. Ressalta que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo. Nessa hipótese, a competência do juízo deve ser verificada e fixada, em definitivo, após o oferecimento da defesa pelo réu, ao exercitar a faculdade ínsita no art. 130, III, do CPC. Afirma que entendimento contrário viola o referido dispositivo e, ainda, aos arts. 7o e 927, III, do mesmo diploma, pois exclui o direito do executado de chamar os demais devedores solidários do processo e prejudica o exercício do amplo contraditório já que os demais devedores solidários podem contribuir na defesa e na verificação e apuração de eventual quantum debeatur, inclusive para afastar eventuais óbices na discussão da liquidez da cota parte em eventual direito regressivo, caso o Banco satisfaça a dívida por inteiro (art. 283 do CC) e, por fim, contraria a tese fixada no REsp repetitivo n. 1.145.146/RS. Nesse passo, entende que deve ser acolhido o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, com a declinação da competência para a Justiça Federal. Por outro lado, em relação ao termo inicial dos juros de mora, defende que deve ser considerada a citação do réu em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação na ação coletiva. Discorre sobre o tema, mencionando julgado do STJ em favor de sua tese. Ao final, pugna pelo prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais ora deduzidas e, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular no ID 28080386 e 28080387. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse panorama, tenho que ausentes os requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada. Da necessidade da liquidação provisória pelo procedimento comum - Sustenta o agravante a inadequação da liquidação provisória por arbitramento, em face da necessidade de um procedimento de cognição mínima para identificar e individualizar o detentor do direito reconhecido na sentença coletiva, bem como questões específicas de cada cédula rural. Em reforço à sua tese, menciona que a própria parte autora requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, impondo-se a liquidação provisória pelo procedimento comum. Apresenta, em sua defesa, o entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.705.018, mantendo a tese firmada no recurso repetitivo REsp 1.247.150/PR. Observa-se, contudo, que a tese fixada no recurso repetitivo acima em referência não tem o alcance almejado pelo agravante, haja vista que apenas afastou a possibilidade de se manejar cumprimento individual de sentença coletiva por se tratar de condenação genérica, impondo-se, antes, a fase de liquidação, sem estabelecer a modalidade: Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.247.150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) – grifo nosso Igualmente, o julgamento proferido pela Segunda Seção nos embargos de divergência acima referido não impõe a obrigatoriedade da liquidação pelo procedimento comum, apenas estabeleceu que, no caso em julgamento, se mostrava imprescindível para a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Segue a ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021) Registro que estava em julgamento a possibilidade de se manejar cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S/A, referente à Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC perante o juízo da 12a Vara Cível de Brasília. O voto condutor do aresto, exarado pelo Min. Luis Felipe Salomão, destacou a necessidade de se comprovar a condição de poupador e da existência de saldo na caderneta de poupança à época dos expurgos inflacionários reconhecidos no título coletivo. Destaco trecho do voto no que interessa ao caso ora em análise: O próprio aresto citado como paradigma (REsp 880.385/SP, da Terceira Turma) reconhece a possibilidade de que, diversamente da hipótese versada naqueles autos, seja necessária a dilação probatória ampla, em que a mera liquidação por cálculos se mostre insuficiente para a demonstração da titularidade do crédito, não partindo do pressuposto de que a sentença coletiva condenatória ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança seja líquida: Os representados pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com planilha de cálculo. Certamente, a situação poderá ser diversa se outros beneficiados pela sentença não puderem comprovar sua condição de vítima com extratos ou documentos. Dessarte, penso que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve mesmo ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. – grifo nosso É de se ver que a situação dos autos de origem é totalmente diversa à enfrentada por aquele colegiado, pois versa sobre contrato de cédula de crédito rural, onde a parte é devedora e não titular de caderneta de poupança, estando os autos instruídos com o referido instrumento (ID 90516457). Ademais, a liquidação por arbitramento não impede a juntada de novos documentos pelas partes, o que repele a tese de ofensa ao devido contraditório e ampla defesa, tratando-se de rito que prevê, diferentemente da liquidação comum, da realização de perícia, caso o juiz não possa decidir de plano (art. 510, CPC). Trilhando esse entendimento, decidiu a 1a Turma Cível deste tribunal: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto emanada da Corte Superior de Justiça decisão que impusera a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública no 94008514-1, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, sobrevindo a revogação do provimento antecedente que assim dispusera, sobeja possível a retomada do curso procedimental da ação de liquidação de sentença outrora suspensa em razão do resolvido originalmente. 2. De conformidade com o preceituado no artigo 512 do estatuto processual, a liquidação provisória de sentença se processa pela mesma forma da liquidação definitiva, estando simplesmente balizado o procedimento correlato por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, donde ressoa que, conquanto interposto recurso especial em face do acórdão que aparelha a liquidação de sentença, estando desprovido o apelo extremo de efeito suspensivo, afigura-se viável e cabível o regular prosseguimento do procedimento liquidatório. 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Neste tópico, portanto, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Do litisconsórcio passivo necessário e da competência da Justiça Federal - A tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Confira-se a ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990.PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Frise-se que referido recurso tem por objeto a sentença proferida na ação civil pública de onde extraído o título que embasa o pedido de liquidação formulado pelo agravado. Desse modo, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário. Sobre o tema, ademais, já me posicionei perante este colegiado, manifestando o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NA LIDE PRIMITIVA. FASE DE EXECUÇÃO INSTAURADA SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO RURAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRECEDENTE DO STJ. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AO FINAL DA FASE EXECUTÓRIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A discussão acerca da competência para processamento de cumprimento provisório ou definitivo de sentença coletiva já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando assentado que a lide pode ser proposta no foro do domicílio dos beneficiários, que, na hipótese destes autos, residem em Taguatinga. 2. Quanto à competência ratione personae da Justiça Federal, muito embora o título seja oriundo 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, figurando também no polo passivo da ação primitiva a União e o Banco Central do Brasil, vislumbra-se que os credores optaram por demandar somente contra o Banco do Brasil S/A, razão pela qual, não se vislumbra a hipótese do art. 109, inciso I, da Constituição Federal a atrair a competência do juízo prolator da sentença. 3. Precedente do STJ (CC 154.472/MS). 4. Quanto à pretensão de recolhimento das custas processuais somente ao final da fase de liquidação, melhor sorte não lhes assiste em virtude da ausência de manifestação do juízo quanto ao tema, o que leva à supressão de instância. 5. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1103269, 07015647420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a liquidação de sentença pode ser ajuizada somente em desfavor do ora agravante. Do termo inicial dos juros de mora A discussão relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não socorre o agravante, pois, cumprido fielmente a parte dispositiva do título judicial liquidando, que dispôs: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. – ID 90517553 – grifos nossos. Ausentes, assim, os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 17:10:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator